Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-05.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005328-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONIQUE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 026.232.331-10 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO EM CARTÓRIO – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a devedora após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Monique Rocha dos Santos.

Ação:
Protesto de Titulo Indevido cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id.
179298668)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 179298669): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende a ilegalidade do protesto e a inexistência de notificação prévia da inscrição restritiva.

Contrarrazões
(Id.

179298674
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1005328-05.2023.8.11.0001

Recorrente:
Monique Rocha dos Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora teve seu nome protestado em data de 13/04/2021, com vencimento do título em 20/04/2021, nº do título: 2872605 - 4° Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos – Cuiabá-MT.

Aduz que firmou acordo de pagamento dos débitos em aberto junto a concessionária de energia no valor de R$ 584,77 (quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), entretanto mesmo após o pagamento seu nome permaneceu protestado.

A recorrente confessa que realizou o pagamento da fatura após o vencimento, mas não restou comprovada a alegação de que não foi formalmente notificada acerca da referida fatura em pendência de pagamento.

Diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o protesto realizado pela empresa recorrida foi feito de maneira regular, posto que, a recorrida encontrava-se inadimplente em relação ao pagamento dos débitos existentes junto à empresa recorrida.

Sendo assim, não se verifica ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.

Saliento que competia à consumidora promover o cancelamento do protesto, mediante a apresentação do comprovante de pagamento da dívida junto ao tabelião.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos
:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO –
ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).”

No que tange ao dano moral, evidencia-se que os prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria negligência, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte recorrente, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023